Tribunal: CARF
Processo: 18471.002461/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002461/2008-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.195 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
PONTOCOM EXPRESS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que seja feita a vinculação dos presentes autos e o sobrestamento
de seu julgamento, de forma a aguardar o trânsito em julgado da decisão no Processo n°
11610.008767/2003-76, nos termos do art. 6° § 5°, do Anexo II, do RICARF.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 168-174 e docs. anexos), interposto em
face de Acórdão de DRJ/RJOI (fls. 153-160), por meio do qual o referido órgão julgou
procedente em parte a Impugnação (fls. 108-118 e docs. anexos) do Contribuinte, de forma a
manter parte do crédito tributário em desfavor do Recorrente.

I.
Auto de Infração (AI)
2. Em virtude de resultado de procedimento fiscal (fl. 23) foi emitido Autos de
Infração (AIs) (fls. 74-85) relativo ao Imposto sobre Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e à
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) do ano de 2003 em desfavor do Contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002461/2008-00
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.195 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002461/2008-00

De acordo com o relatório fiscal (fls. 32-36), os Autos de Infração foram lavrados, pois, excluído
do Simples Federal em 11/2000, o Contribuinte continuou a apresentar a declaração do Simples,
mas se omitiu na entrega da DIRPJ. Foram apurados também, com base no lucro real, débitos
tributários do Sujeito Passivo.

II. Impugnação e DRJ
3. Inconformada com a lavratura dos AIs, o Contribuinte apresentou
Impugnação, na qual, em síntese, alegou que: a) a sua exclusão do Simples não foi
definitivamente julgada; b) no processo de exclusão, foi o julgamento convertido em diligência,
para a verificação efetiva das atividades exercidas pelo Contribuinte; c) a exclusão do Simples se
deu em virtude de débitos tributários de um dos sócios da sociedade, o que foi resolvido em
12/04/01, assim, o Contribuinte requereu que lhe fosse reconhecido o preenchimento de todas as
condições para retorno ao Regime Simplificado; Preliminarmente: d) decadência do período
lançado, pois por ser o IRPJ um e a CSLL tributos que a legislação atribui ao sujeito passivo o
dever de antecipa-los, então deve ser aplicada previsão do art. 150, § 4°. Ocorrendo a notificação
no dia 10/09/2008 em relação ao ano de 2003, então o lançamento somente poderia abranger
fatos geradores ocorridos depois da data da notificação; Mérito: e) a autoridade fiscal não
computou os valores pagos no Simples para efetuar o lançamento. Ou seja, os valores pagos no
regime simplificado não foram abatidos para fins do lançamento; f) os autos deveriam ser
sobrestados, para se aguardar o esclarecimento, discutido em outro processo, se o Impugnante
poderia se enquadrar no Simples. Ao final requereu o sobrestamento dos autos. Caso seja
reconhecida a participação do Impugnante no Simples, em 2003, sejam os AIs cancelados. Caso
não seja reconhecida tal participação, requer o provimento pelos argumentos apresentados.
Requer ainda que enquanto sobrestado, os seus dados não constem no serviço de proteção ao
crédito nem tampouco no CADIN.
4. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação nos seguintes termos
da transcrição da ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ
Ano-calendário: 2003
EXCLUSÃO. SIMPLES. EFEITOS.
A pessoa jurídica excluída do Simples sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
RECOLHIMENTOS. SIMPLES.
Os lançamentos efetuados em decorrência da exclusão do Simples devem
considerar as frações de tributo já recolhidas no âmbito desse sistema.
RECURSO. REFORMATIO IN PEJUS. PROIBIÇÃO
Do recurso interposto pela parte não pode advir um resultado que piore a
situação contra a qual ela se insurgiu.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.195 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002461/2008-00

LANÇAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO DIREITO.
O direito de a Fazenda Pública constituir crédito tributário relativo a
tributos cuja exigência se amolda à sistemática de lançamento
denominada por homologação se extingue em cinco anos, contados da
data do fato gerador, salvo a comprovação da existência de dolo, fraude
ou simulação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
DECORRÊNCIA.
Ressalvados os casos especiais, o auto de infração decorrente colhe a
sorte daquele que lhe deu origem, em função da relação de causa e efeito
que os une.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

5. Em síntese, os julgadores entenderam que para o IRPJ já havia sido feito o
desconto, inclusive com os valores na integralidade, portanto apenas na CSLL houve
necessidade de redução. Entenderam que para o primeiro e segundo semestres do ano de 2003,
os créditos estariam decaídos, portanto não poderiam ser exigidos.

III. Recurso voluntário
6. Inconformado com a decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) o Recorrente foi excluído do Simples em virtude de
pequeno débito de um de seus sócios, o que já foi sanado. Além disto, sua exclusão teria
ocorrido também em virtude de que constava em seu contrato social atividade vedada.
Entretanto, ficou demonstrado que o Requerente nunca obteve receita da atividade apontada; b)
uma verificação in loco poderia atestar que o Recorrente não exerce atividades vedadas. Ao
final, requereu sejam acolhidos os argumentos para que seja reconhecida a sua condição para
permanecer no Simples. Caso seja necessário, seja convertido o julgamento em diligência, para
apuração das alegações.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.195 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002461/2008-00

9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 164 – 27/09/11), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 168 – 20/10/11), conclui-se que este é tempestivo.
V. Delimitação recursal, questão de ordem pública e diligência
10. O presente processo tem como objeto a análise da lavratura de Autos de
Infração relativos a IRPJ e CSLL do ano de 2003, em virtude da exclusão do Contribuinte do
Simples. O fato é que em seu Recurso Voluntário, os argumentos do Recorrente foram todos
voltados quase que exclusivamente para a sua exclusão do Regime Simplificado, matéria esta
que está sendo debatida em outro processo administrativo, o de n° 11610.008767/2003-76. A
escolha do Contribuinte por não discutir os AIs teria como efeito processual o seu não
conhecimento, uma vez que suas alegações não têm relação com os fatos e os direitos aqui
debatidos, senão por decorrência.
11. Entretanto, ao analisar o acórdão n° 3201-00.108, emitido em sessão de 20 de
maio de 2009, no processo acima citado, pela 1a Turma Ordinária (TO) da 2a Câmara da 3a
Seção, verifica-se a seguinte ementa:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRA DO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EM PRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 2001
Impedimento à Opção, Agenciamento de Cargas. O direito à manutenção
da opção pelo SIMPLES depende do constante cumprimento, pela pessoa
jurídica, dos requisitos fixados pela Lei n° 9.317/96 e suas subseqüentes
alterações.
Revelado o exercício de atividade impeditiva, como é o caso do
agenciamento de cargas, fica o contribuinte impedido de aderir ao
Simples no ano-calendário em que se verificou a atividade.
Se, a partir do ano-calendário seguinte, não mais se verifica a realização
do impedimento, admitido está o reingresso do sujeito passivo no regime
diferenciado.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.

12. Ao analisar a possibilidade de ingresso do Contribuinte no Simples, os
julgadores entenderam que isto somente poderia ocorrer após os impeditivos de ingresso serem
superados, o que poderia ocorrer em 2003, caso não fosse constatado novo impedimento.
Transcreve-se parte final do voto:
Ocorre que, como ressaltado pelo mesmo acórdão, existiriam indícios de
que a recorrente se dedicaria a atividade impeditiva, fato posteriormente
confirmado
pela
diligência
determinada
por
este
Colegiado,
exclusivamente no ano-calendário de 2002.
Efetivamente, o art. 9°, inciso XIII, da lei n° 9.317, de 1996, vedou a
opção pelo SIMPLES às empresas que prestem serviços de representação
comercial ou assemelhados, sendo certo que devem ser assim
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.195 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002461/2008-00

considerados quaisquer serviços que traduzam a mediação ou
intermediação de negócios, corno é o caso de agenciamento de cargas.
Nessa linha, forçoso é concluir que, apenas a partir do ano calendário de
2003, a deixou de incorrer naquele impedimento.
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para
reincluir recorrente no SIMPLES a partir de 01/01/2003, se não vier a ser
identificado impedimento diverso dos discutidos no presente processo.

13. Importante salientar que o Processo n° 11610.008767/2003-76 ainda não
transitou em julgado, pois em 07/12/2009, a Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) interpôs
Recurso Especial, o qual ainda não foi julgado segundo acompanhamento processual no site do
CARF.
14. Entende-se que a questão tem relevância de ordem pública, pois uma vez que
o Acórdão da 1a TO da 2a Câmara da 3a Seção se mantenha, bem como não haja qualquer outro
impedimento, conforme indicado na decisão, o que tem como efeito a inserção do Contribuinte
no Simples em 2003, então automaticamente os Autos de Infração não teriam fundamento de
existir. Tendo em vista esta importância e objetividade da questão, bem com do Princípio da
Verdade Material, entendo que deva ser superada a questão processual levantada acima (não
conhecimento), de forma a julgar o presente.
15. Como o julgamento destes autos dependem da confirmação do julgamento e a
inserção do Requerente no Simples, em 2003, nos termos do Processo n° 11610.008767/2003-76
e nos argumentos acima, entendo que seria o caso de aplicação do art. 6°, § 5° do RICARF, para
conversão do julgamento em diligência, de forma a determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar o trânsito em julgado
da decisão no processo acima indicado. Assim prevê o RICARF:

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão
de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de
direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras
matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
[...]
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.195 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002461/2008-00

sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a
aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.

16. Entende-se que possa ser necessário ainda, depois e se convertido o
julgamento em diligência de acordo com art. 6° § 5° do RICARF, que sejam requeridas
diligências da Autoridade Fiscal de origem, para identificar se não há nenhum impeditivo, que
não foi objeto do julgamento no Processo n° 11610.008767/2003-76 para o ingresso do
Contribuinte no Simples em 2003, mas se cita isto apenas a título de conhecimento.

VI. Conclusão
17. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
para que seja feita a vinculação dos presentes autos e o sobrestamento de seu julgamento, de
forma a aguardar o trânsito em julgado da decisão no Processo n° 11610.008767/2003-76, nos
termos do art. 6° § 5°, do Anexo II, do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital